Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO NUNES DE MATOS NETO REU: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOÃO NUNES DE MATOS NETO em desfavor de JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR, em que se requer a desconstituição do acórdão transitado em julgado proferido na ação no 2012.01.1.031925. Por meio do despacho de ID 21541418, foi determinado que o autor comprovasse seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou providenciasse o recolhimento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Peticiona o autor em ID 21765441, oportunidade em que requer a concessão de gratuidade de justiça. Nesse particular, alega que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708627-16.2019.8.07.0001, o Juízo determinou a liberação de acesso à declaração de imposto de renda do autor e procedeu à penhora de seus bens, dentre eles o próprio imóvel residencial. Sustenta que, além dos efeitos patrimoniais diretos, a constrição gerou impactos no exercício da medicina pelo autor e conflitos internos entre os sócios de suas empresas, uma vez que a permanência da penhora ensejará dissolução parcial das pessoas jurídicas de que o autor é sócio. Afirma que sua dignidade humana foi diretamente afetada, com reflexos negativos nos ambientes familiar e profissional, gerando escândalo em sua imagem, com desconfiança dos pacientes e equipes quanto à permanência do autor nos quadros sociais, além de redução da renda. Argumenta que, diante do cumprimento de sentença, as instituições financeiras passaram a colocar inúmeras exigências para realizar operações de crédito. Sustenta que a hipossuficiência econômica retratada no artigo 98 do CPC diz respeito à impossibilidade de o autor dar continuidade ao processo, mesmo comprometendo o próprio sustento e o da família, diante das condicionantes que lhe são externas e alheias à sua vontade. Acrescenta que, no cumprimento de sentença, foi determinada a penhora de suas cotas sociais na empresa CETTRO – Centro de Tratamento Oncológico Ltda; das ações na sociedade UNITY Participações S/A e na empresa GIRHO Gestão de Recebíveis S/A; além de sua parte no imóvel matriculado sob o no 139236 e do próprio imóvel residencial, que foi adquirido mediante financiamento bancário. Portanto, alega que, por absoluta impossibilidade, não tem capacidade financeira para arcar com as custas processuais, notadamente o depósito correspondente a 5% do valor atualizado da causa, que poderá ultrapassar o valor de R$ 500.000,00. Requer, assim, o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido. Com efeito, limitou-se o autor a instruir seu pedido de gratuidade de justiça com cópias das decisões proferidas no cumprimento de sentença e dos ofícios judiciais encaminhados às empresas, os quais se restringem a noticiar que foi determinada a penhora de ações e cotas sociais de algumas das empresas de que o autor é sócio, além da penhora de bens imóveis. Não apresentou o autor qualquer documento hábil a evidenciar sua situação de hipossuficiência, a exemplo de extratos bancários, relação de despesas, certidões de bens, declarações de imposto de renda, balancetes das empresas de que é sócio etc. Cabe destacar que a determinação de penhora de ações e cotas sociais, por si só, não implica suspensão das atividades profissionais exercidas pelo autor junto às empresas, nem tampouco configura indisponibilidade sobre os respectivos faturamentos. Não se pode perder de vista, ainda, que a penhora foi determinada apenas sobre cotas sociais e ações de algumas das diversas empresas de que o autor é sócio, quais sejam, CETTRO – Centro de Tratamento Oncológico Ltda, UNITY Participações S/A e GIRHO Gestão de Recebíveis S/A. Por outro lado, foi indeferida a constrição judicial em relação ao patrimônio de outras empresas, tais como OPÇÃO Serviços Médicos Ltda, PLASTICARE Serviços Médicos Ltda, ALFA Administração Patrimonial Ltda e RIVER WAVES INVESTMENTS (ID 21765445), cujas cotas sociais e ações, prima facie, permanecem de titularidade livre e desimpedida pelo autor. Ademais, como é sabido, a via da ação rescisória é excepcional, pois visa a rever situação jurídica consolidada e acobertada pela coisa julgada material. Portanto, o manejo dessa ação exige o preenchimento de todos os requisitos legais, dentre eles o depósito de 5% do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), salvo impossibilidade devidamente comprovada, o que não se demonstrou. Destarte, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Nesse sentido, vale conferir julgado deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito do assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, assim como as faturas de cartão de crédito e extrato de conta corrente não apresentam demonstrativo explícito dos gastos mensais do agravante, com descrição das despesas ordinárias por ele assumidas e que poderiam evidenciar comprometimento de seu sustento e de sua família ao arcar com as custas processuais. 3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1297413, 07355972220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça ao autor. Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para recolhimento das custas iniciais e pagamento do depósito de 5% do valor atualizado da causa, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora